Tribunal: CARF
Processo: 10980.006254/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006254/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.953 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
FAJ INSTITUTO DE BELEZ LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
INDEFERIMENTO. DÉBITOS EM ABERTO.
Havendo débitos em aberto, confirma-se o indeferimento da opção pelo
Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra ato administrativo que
indeferiu o ingresso do contribuinte no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Simples Nacional, em virtude de possuir débitos com a Secretaria da Receita Federal
do Brasil relativo às contribuições sociais previstas nas alíneas, a, b e c do parágrafo
único do art. 11 da Lei 8212/91.
Segundo a defesa, os débitos com a Receita Federal do Brasil foram
devidamente parcelados dentro do prazo legal, motivo pelo qual deve ser aceito no
Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006254/2009-45
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.953 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006254/2009-45

Na sequência, foi emitido despacho pela DRFB de origem, informando que os
débitos posteriores a 30/06/2008 não são abrangidos pela modalidade do parcelamento
requerido de que trata a Lei Complementar 123/2006.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 41 a 43 do presente processo (Acórdão no 06-37.885, de 30/08/2012 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS. SIMPLES NACIONAL. PRAZO.
As pendências com a Receita Federal do Brasil devem ser regularizadas pela empresa
no prazo estabelecido pela legislação, sob pena de indeferimento da opção pelo
Simples Nacional.

No voto, a decisão esclareceu que, em consulta à base de dados da Receita Federal
realizada pela Delegacia de origem (fls. 18 a 27), a empresa encontrava-se inadimplente com as
contribuições sociais do período de 04/2008 a 13/2008, razão pela qual foi indeferida a
solicitação de ingresso no Simples Nacional.
Esclareceu que, embora a empresa argumentasse que havia solicitado o
parcelamento especial e realizado os pagamentos das parcelas no prazo estipulado, o
parcelamento especial solicitado só podia abranger as contribuições sociais com vencimento até
30/06/2008, conforme art. 79 da Lei Complementar no 123/2006:
Que, embora o contribuinte tivesse requerido o parcelamento de todos os seus
débitos previdenciários impeditivos ao Simples Nacional, as contribuições sociais referentes às
competências de 06 a 13/2008 não eram passíveis de parcelamento pela modalidade de que
tratava a referida lei complementar, porque possuíam vencimentos posteriores a 30 de junho de
2008.
Argumentou que restaria ao contribuinte quitá-las até 20/02/2009, prazo final para
regularização das pendências e ingresso no Simples Nacional, nos termos do art. 7o, § 1o-A,
inciso I, c/c o art. 17-A da Resolução CGSN no 04/2007. Mas que não o havia feito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 46), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 11/03/2013 (recurso à
fl. 47, carimbo aposto).
Nele reafirma o parcelamento dos débitos. Alega que lhe informaram no INSS
que a Receita Federal provavelmente não tem notícia do parcelamento porque à época eram
feitos manualmente. Não anexou documentos.
É o Relatório.

Voto
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.953 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006254/2009-45

Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
de 03/06/2009, à fl. 04, informa o motivo de débito com exigibilidade não suspensa, previsto no
art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Na Contestação à Exclusão do Simples Nacional, à fl. 03, recepcionada em
24/06/2009, a empresa informou que havia deixado de efetuar os pagamentos do parcelamento
do INSS referentes às competências de abril e maio, por erro da funcionária responsável.
Tela do sistema de arrecadação do INSS, emitida em 28/10/2011 (fl. 37), mostra
que, até aquela data, permaneciam em aberto os débitos dos períodos de apuração de 04 a
13/2008.
O Parecer EQCAD No 11/2011, às fls. 38 e 40, da Delegacia da Receita Federal,
esclareceu:
A impugnante alega que seus débitos se encontravam parcelados ao tempo do
indeferimento da opção. As guias da previdência (GPS) e os documentos de
arrecadação (DARF) que instruem a impugnação foram recolhidas com códigos 4359
(Parcelamento Super Simples - Lei Complementar 123/07) e 0873 (Parcelamento para
ingresso no Simples Nacional - 2009).
Trata-se, portanto, do parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional,
previsto no art. 79 da Lei 123/2006, que estabelece (sem destaque no original):
(...)

O Parecer concluiu que a interessada, ao tempo da opção, possuía débitos
previdenciários declarados em GFIP e não liquidados, relativos a contribuições descontadas de
segurados, com vencimentos de julho a dezembro de 2008, conforme documentos às fls. 18 a 27.
Esclareceu que tais débitos não podiam ser quitados pelo parcelamento especial previsto na Lei
Complementar no 123/2006, por força de seu art. 79. Decidiu que, portanto, subsistiam débitos
com exigibilidade não suspensa que justificavam o indeferimento da opção nos termos do art. 17,
inciso V, da mesma lei.
O acórdão recorrido confirmou o referido parecer. Como não há no processo
qualquer prova contrária ao que foi decidido, adoto seus fundamentos, nos termos do art. 50, §
1o, da Lei no 9.784/1999. Transcrevo, abaixo, trecho do voto referente à matéria:
Em consulta à base de dados da Receita Federal do Brasil realizada pela DRFB
de origem, fls. 18-27, a empresa encontrava-se inadimplemento com as contribuições
sociais do período de 04/2008 a 13/2008, motivo pelo qual foi indeferida a solicitação
de ingresso no Simples Nacional.
Em sua defesa, a empresa argumenta que solicitou o parcelamento especial dos
débitos, realizando os pagamentos das parcelas no prazo estipulado.
Ocorre que parcelamento especial solicitado pelo contribuinte abrange as
contribuições
sociais
com
vencimento
até
30/06/2008,
conforme
dispõe
expressamente o art. 79 da Lei Complementar 123/2006, in verbis:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.953 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006254/2009-45

Art. 79 Será concedido, para ingresso no Simples Nacional, parcelamento em até 100
(cem) parcelas mensais e sucessivas, dos débitos com o Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS, ou com as Fazendas Públicas federal, estadual ou municipal, de
responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno porte e de seu titular ou
sócio, com vencimento até 30 de junho de 2008.
Assim, conquanto o contribuinte tenha requerido o parcelamento de todos os
seus débitos previdenciários impeditivos ao Simples Nacional, as contribuições sociais
referentes às competências 06/2008 a 13/2008 não são passíveis de parcelamento pela
modalidade de que trata a Lei Complementar 123/2006, pois seus vencimentos são
posteriores a 30 de junho de 2008.
Nesse caso, restaria ao contribuinte quitá-las até 20/02/2009, prazo final para
regularização das pendências e ingresso no Simples Nacional, nos termos do art. 7o,
§1o-A, inciso I c/c o 17-A da Resolução CGSN no 04/2007; contudo, não o fez.

Conclui-se correto o indeferimento da opção, diante dos débitos sem exigibilidade
suspensa, em obediência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital